Tribunal: TJES
Processo: 5004541-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE EDILSON MENDONCA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3. Diante da inexistência de qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

BANCO DO BRASIL
S/A

embarga de declaração do acórdão Id 8492475, por meio da qual o Des. Jorge Henrique Valle dos Santos conferiu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida, proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por
JOSÉ EDILSON MENDONÇA
, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que ausente relação de consumo no caso vertente, devendo o magistrado singular reapreciar a matéria alusiva ao ônus probante.

O banco embargante, em razões recursais (Id 8843469), aponta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que i) a tese adotada não está de acordo com julgamento conjunto dos recursos especiais 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF; ii) a decisão recorrida ao estabelecer a regra incerta no do art. 373 do CPC, incisos I e II, aplica-os contrariamente ao estabelecido na legislação legal, pois atribuiu ônus da prova ao Recorrente pelo art. 373, II do CPC, que poderia ser exigido na hipótese do recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, o que não ocorreu no caso em comento; iii) a regra de incidência do ônus da prova foi aplicada incorretamente pelo acórdão recorrido, na medida em que caberia ao recorrido demonstrar os valores debitados e creditados diretamente em seu favor, seja em folha de pagamento (CONVÊNIO FOPAG) ou diretamente em conta corrente, fatos estes que não se desincumbiu de provar, havendo contrariedade ao artigo 373, Incisos I e II do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

In casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, ocasião em que firmou-se o entendimento, no sentido de que “estando a ação a envolver a não aplicação dos índices de juros e de
correção monetária

na conta do PASEP,
“
Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço)
não estão presentes
. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor),
o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
.
(REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024)”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União. Competência da Justiça Estadual.

II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal

previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada.

III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nesse contexto, em que pese a irresignação do embargante, o v. acórdão não padece de qualquer omissão ou contradição, a medida que deixou a cargo do magistrado singular reapreciar a matéria alusiva ao ônus da prova.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Outrossim, é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.